Tribunal: TJMT
Processo: 1019337-63.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019337-63.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), VANDERLEY PEREIRA DE FREITAS - CPF: 124.864.691-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO OU DE EMENDA À INICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. SÚMULA 392 DO STJ. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que extinguiu execução fiscal proposta contra pessoa falecida antes da propositura da ação, reconhecendo a ilegitimidade passiva e afastando a possibilidade de regularização do polo passivo, bem como mantendo a condenação em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível redirecionar ou regularizar o polo passivo da execução fiscal ajuizada contra pessoa falecida antes da citação, mediante inclusão do espólio; (ii) estabelecer se subsiste a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal ajuizada contra pessoa falecida antes da citação carece de pressuposto subjetivo de constituição válida da relação processual. A jurisprudência do STJ veda o redirecionamento ao espólio quando o óbito antecede a formação válida da relação processual.

4. A substituição do polo passivo implica modificação do sujeito passivo da obrigação tributária, providência vedada pela Súmula 392/STJ, por não se tratar de mero erro material ou formal da CDA.

5. O princípio da
saisine
, previsto no art. 1.784 do CC, disciplina a sucessão patrimonial, mas não supre o requisito processual de legitimidade de parte.

6. A substituição do polo passivo implica modificação do sujeito passivo da obrigação tributária, providência vedada pela Súmula 392/STJ, por não se tratar de mero erro material ou formal da CDA.

7. A condenação em honorários sucumbenciais deve ser mantida, em observância ao princípio da causalidade, pois a instauração indevida da demanda decorreu de conduta da própria Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. É inviável o redirecionamento ou a regularização do polo passivo de execução fiscal ajuizada contra pessoa falecida antes da citação, por ausência de pressuposto subjetivo de constituição válida da relação processual. 2. A alteração do sujeito passivo configura hipótese vedada pela Súmula 392/STJ. 3. Mantêm-se os honorários sucumbenciais em razão da aplicação do princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.784. Lei no 6.830/1980, art. 4o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1832608/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.09.2019, DJe 24.09.2019; TJMT, N.U 0003323-58.2010.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão da ilegitimidade passiva.

O Município agravante afirma acerca da possibilidade de regularização do polo passivo via emenda à inicial, com base no princípio da saisine e no art. 4o, III, da Lei de Execução Fiscal.

Argumenta que a Súmula 392 do STJ não se aplicaria ao caso concreto, pois não se pretende a substituição da CDA, mas apenas a adequação do polo passivo.

Pontua, ainda, a necessidade de reforma da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, defende a manutenção da decisão agravada, ressaltando que o ajuizamento de execuções fiscais contra pessoas já falecidas revela prática incompatível com os princípios da eficiência, da boa-fé processual e da economicidade. Sustenta que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, por ausência de legitimidade passiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal diante da constatação de ilegitimidade passiva, por ter sido ajuizada contra pessoa falecida antes da propositura da ação.

A controvérsia restringe-se à possibilidade de redirecionamento ou de regularização do polo passivo de execução fiscal proposta contra pessoa falecida antes da citação, especialmente com base no princípio da
saisine
e no art. 4o, III, da Lei no 6.830/1980.

O agravante defende que seria possível a emenda da petição inicial para incluir o espólio, sob o argumento de que não se pretende substituir a Certidão de Dívida Ativa, mas tão somente adequar o polo passivo.

Contudo, a tese não comporta acolhimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual não é possível redirecionar a execução fiscal ao espólio quando o óbito do executado antecede a citação válida, pois, nessa hipótese, inexiste pressuposto subjetivo de constituição válida da relação processual.

Trata-se de hipótese de vício insanável de legitimidade passiva, que impede a regularização da ação.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos
. 2. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 1832608/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019) (g.n.)

No mesmo sentido este Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA - REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da execução fiscal em relação ao espólio só é possível quando o falecimento do contribuinte ocorre após sua devida citação nos autos da execução.”
(N.U 0003323-58.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 30/01/2024)

O princípio da
saisine
, previsto no art. 1.784 do CC, rege a sucessão patrimonial, mas não supre o requisito processual da legitimidade de parte para formação válida da relação processual.

O ajuizamento da execução fiscal em face de pessoa já falecida revela a inexistência de pressuposto processual subjetivo, tornando ineficaz qualquer tentativa de emenda da inicial ou redirecionamento posterior.

Ademais, embora o agravante sustente que não pretende substituir a Certidão de Dívida Ativa, a adequação do polo passivo implica, inequivocamente, alteração do sujeito passivo da obrigação tributária, providência vedada pela Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“A Fazenda Pública pode substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

No caso, a modificação do sujeito passivo da execução não se qualifica como mera correção formal, mas como verdadeira substituição do devedor indicado na Certidão de Dívida Ativa, o que é expressamente vedado.

A execução fiscal contra pessoa já falecida revela, ainda, ausência de diligência prévia da Administração, que poderia ter consultado os sistemas eletrônicos de registros civis.

A atuação da Fazenda Pública deve observar os princípios constitucionais da eficiência, da boa-fé processual e da economicidade, sob pena de gerar demandas natimortas e sobrecarregar o Poder Judiciário.

O ajuizamento de execuções fiscais contra pessoas já falecidas, sem a devida diligência prévia, além de configurar vício insanável de legitimidade passiva, contribui para o congestionamento do Poder Judiciário com demandas fadadas à extinção, em prejuízo à celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional.

No tocante aos honorários sucumbenciais, permanece aplicável o princípio da causalidade, pois foi a conduta da parte exequente — ajuizar execução contra pessoa já falecida — que ocasionou a instauração indevida do processo, impondo-lhe o ônus da sucumbência.

A decisão agravada encontra-se em plena consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, inexistindo quaisquer vícios ou fundamentos que justifiquem sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025